Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Apelação cível. Arbitramento de honorários advocatícios. Preliminares de nulidade da sentença rejeitada. Contrato verbal. Comprovação da prestação dos serviços. Ausência de prova de pagamento. Honorários arbitrados em consonância com a tabela da OAB/DF e proporcionalmente aos serviços prestados. Sucumbência mínima não caracterizada.